Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-91.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA EM PROCESSO DIVERSO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AOS BENS TRANSACIONADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação Cível interposta em face da r. sentença que, em sede de Ação de Extinção de Condomínio e Alienação Judicial, extinguiu o condomínio existente entre as partes e determinou a alienação, em hasta pública, dos bens descritos no dispositivo.
2. A Apelante aponta que a r. sentença decidiu questões acobertadas pela coisa julgada, ao determinar a alienação judicial de bens que já foram objeto de acordo homologado judicialmente em Ação de Exigir Contas, o que foi confirmado pelo Apelado em contrarrazões, nas quais afirma não se opor ao pleito da Apelante.
3. Constatada a presença da coisa julgada, bem como a ausência de controvérsia entre as partes, impõe-se a reforma da r. sentença, nesse ponto, a fim de extinguir, sem resolução de mérito, o presente feito, em relação aos bens elencados na Apelação, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, c/c 508 do CPC/15.
4. O fato de o Autor/Apelado não ter comunicado, nos presentes autos, a existência do acordo homologado em feito diverso não caracteriza litigância de má-fé, considerando que tal comunicação poderia ter sido feita, também, pela Ré/Apelante.
5. Inviável a majoração dos honorários sucumbenciais como forma de punição pela alegada má-fé do Autor/Apelado, que sequer foi demonstrada nos autos, não sendo essa, ainda, um fundamento apto à majoração da referida verba, cujos requisitos estão previstos no art. 85 do CPC/15.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.